Tribunal: STF
Processo: HC 267875
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Marlos Hiago Freire Gonçalves, tendo como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar, reformando a anterior decisão que havia rejeitado a denúncia.
Conforme se depreende dos autos, o paciente foi denunciado pela prática do delito de uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar, tipificado no art. 172 do Código Penal Militar. Considerando a natureza da infração penal e o preenchimento dos requisitos legais, foi celebrado acordo de não persecução penal entre o Ministério Público Militar e o paciente.
Diante do descumprimento do acordo, o Juízo da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar declarou sua rescisão e, na sequência, rejeitou a denúncia ao concluir pela atipicidade da conduta imputada, bem como pela prescrição da pretensão punitiva estatal.
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi provido, com o consequente recebimento da denúncia em desfavor do paciente.
Na presente impetração, a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, consubstanciado no recebimento da denúncia sem a devida justa causa para o prosseguimento da ação penal militar, bem como no indevido afastamento da incidência da prescrição da pretensão punitiva.
Desse modo, requer ao final: 

“a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a cassação do Acordão do STM, publicado no no dia 16/12/2025, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 70006194120257000000 -, revigorando a justa, sensível e bem fundamentada Decisão, prolatada por Sua Excelência, Dra. Flavia Ximenes Aguiar de Sousa, Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria, da 11ª CJM, que rejeitou a Denúncia fundamentando que ... “... além de o fato claramente não constituir crime, ainda que se considerasse preenchido o requisito objetivo para a propositura da ação penal militar (prova de fato que, em tese, constitua crime), a pretensão punitiva do Estado-Juiz já estaria fulminada pela prescrição, a contar de 06 JUN 2025, lembrando a necessidade das providências previstas no § 1º do artigo 78 do CPPM”; 
02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos do art. 470, Código de Processo Penal Militar, e arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal comum, porque caracterizada a falta de justa causa para receber a Denúncia; 
03. - no caso de a ordem não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pleiteia-se: 
03.1 - a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração; 
03.2 - levado ao plenário de Julgadores desta Suprema Corte, no mérito, a confirmação da liminar e, em definitivo, a concessão da ordem nos termos declinados nos itens 01 e/ou 02; 
04. – que, além das peças anexadas, que sejam consideradas como juntadas, para fins de instrução deste petitório, o Recurso em Sentido Estrito nº 70006194120257000000 e os Inquérito Policial Militar n° 7000039-06.2024.7.11.0011, que são acessadas diretamente nos sistemas e-PROC STM e e-PROC 1ª instância, respectivamente; e, 
05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU – que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, com destaque para a informação da data de julgamento tendo em conta os interesses em realizar sustentação oral.”

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (e-doc. 8).
É o relatório. Fundamento e decido. 

Transcrevo a ementa do julgado apontado ato coator:

“DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO INDEVIDO DE UNIFORME. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME
 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de um civil pelo delito de uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar (art. 172 do CPM). 
2. O inquérito policial militar (IPM) foi instaurado para apurar o possível uso indevido de uniforme da Marinha do Brasil, comunicado via plataforma Fala.BR e corroborado por verificação de procedência de informação (VPI). 
3. Foi firmado um acordo de não persecução penal (ANPP) entre o MPM e o civil. Contudo, o MPM constatou o descumprimento do ANPP, o qual foi revogado pela magistrada de origem. 
4. O MPM ofereceu denúncia, a qual foi aditada após despacho que apontava a ausência de pressupostos essenciais. A Juíza Federal da Justiça Militar rejeitou a denúncia, sob os fundamentos de: (a) ausência de justa causa, por não estar configurada a materialidade do delito na postagem da rede social Instagram; e (b) ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 
5. O MPM interpôs o presente recurso em sentido estrito, pugnando pelo recebimento da denúncia. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
6. Há duas questões em discussão: (i) definir se há suficiência dos elementos probatórios da autoria e da materialidade delitivas; e (ii) estabelecer se houve ou não a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
7. A justa causa se consubstancia na existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e subjetiva) e na presença de lastro probatório mínimo e firme acerca da autoria e da materialidade da infração penal. 
8. O recebimento da denúncia exige apenas a existência de prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria, prevalecendo, nesse momento, o princípio do in dubio pro societate. 
9. A análise do mérito do delito (como dolo, dano à imagem da Força, excludentes de culpabilidade ou ilicitude, ou atipicidade material) para fins de rejeição da denúncia é incompatível com a fase de admissibilidade da ação penal e configura julgamento antecipado da lide. 
 10. A denúncia preencheu os requisitos do art. 77 do CPPM, pois o fato narrado indica um possível ato ilícito (art. 172 do CPM), havendo prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, como as publicações no Instagram, prints das fotos postadas, relatório de evidências digitais e a busca e apreensão de uniformes militares na residência do recorrido. 
11. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) é pacífica no sentido de que a rejeição da denúncia deve ocorrer apenas quando ausentes requisitos formais, faltar pressuposto processual, ou, ainda, não houver justa causa, sendo o exame da autoria e da materialidade delitiva, neste estágio, superficial. 
12. Não há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, pois a postagem de 30/8/2022 (um quepe) não pode ser considerada o marco inicial do crime. A postagem de 1º/1/2024, que mostra o civil usando o uniforme da Marinha, é o marco a ser considerado. Portanto, considerando a data de 1º/1/2024, não há prescrição a ser reconhecida. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
13. Recurso em sentido estrito provido para, desconstituindo a decisão recorrida, receber a denúncia oferecida e determinar a baixa dos autos ao juízo de primeira instância para o regular prosseguimento do feito.” (e-doc 3, fl. 25-26)

Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal Militar, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela justa causa para o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)
 
No que tange à tese de extinção da punibilidade, acertadamente entendeu a justiça castrense ao afastar a incidência da prescrição. 
In casu, entre a data do último fato imputado (17/01/2024) e a homologação do ANPP (30/07/2024), transcorreram apenas 6 meses. Além disso, por força do art. 116, IV, do Código Penal, aplicável subsidiariamente, o curso da prescrição permaneceu suspenso durante a vigência do ajuste, entre 30/07/2024 e a sua rescisão em 06/05/2025.
Desse modo, o recebimento da denúncia operou-se dentro do lapso temporal legal. 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente